Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703138-10.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A. (autor) em face de sentença (id. 23622925) proferida pelo d. Juiz da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0703138-10.2020.8.07.0018, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. A apelante, em linhas gerais, sustenta a possibilidade de controle judicial sobre ato vinculado e, nesse sentido, alega que, em se tratando de ato administrativo sancionador, não é correto se falar em conveniência e oportunidade da autoridade pública, de modo que deve ser amplo o controle exercido pelo Poder Judiciário, uma vez que a punição contra particulares, restringindo-lhes direitos ou impondo-lhes deveres, não pode ficar ao bel-prazer do agente público. Prossegue aduzindo ter cumprido com o dever de informação relativo aos esclarecimentos sobre o empréstimo na modalidade “telesaque”, de tal modo que a instituição financeira recorrente teria comprovado, no processo administrativo, que todas as informações foram apresentadas à reclamante desde o momento da celebração do contrato. Nesses termos, em síntese, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da multa imposta no processo administrativo, por entender não ter havido qualquer infração. Em caráter subsidiário, tece arrazoado a respeito da ausência de razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da multa aplicada. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC. Acrescenta que o crédito se encontra totalmente garantido por meio de apólice de seguro garantia, no valor integral atualizado, acrescido de 30%, além do que, afirma a recorrente, a tutela de urgência pode ser deferida nos termos do art. 300 do CPC. Preparo (id. 23622929). Contrarrazões (id. 23622935). DECIDO. De início convém ressaltar que o pleito liminar se enquadra, em tese, na hipótese de tutela provisória de urgência (efeito ativo), nos termos dos artigos 294 e 300 do CPC, não havendo que se falar em efeito suspensivo, haja vista tratar-se de sentença de improcedência, restando ausentes, então, qualquer das situações do art. 1.012, §1o, do CPC. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Da análise perfunctória que se faz dos argumentos apresentados pela apelante e do que consta dos autos, verifico que, especificamente em relação à tutela recursal de urgência, pretende a recorrente impedir que a parte apelada emita Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa e que inclua o nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes. Com efeito, do que se colhe dos autos, em uma análise perfunctória, cinge-se a questão em perquirir acerca da legalidade do ato administrativo que culminou na aplicação de multa à ora apelante, em razão da suposta violação ao art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (dever de informação), relativamente a reclamação apresentada pela consumidora Maria de Fátima dos Santos Gomes, quanto ao contrato de “empréstimo” na “modalidade telesaque”, realizado “através de cartão de crédito consignado”. Enquanto a instituição financeira autora (apelante) defende a ilegalidade do ato impugnado, o réu (apelado), por sua vez, defende a higidez da sanção. Não obstante as razões expostas pela apelante, ao menos por ora, a elas não atribuo a probabilidade suficiente para o deferimento do pedido de urgência, uma vez que, após o regular trâmite processual em primeiro grau, a conclusão a que chegou o ilustre Juiz sentenciante foi no sentido de que a aplicação da sanção foi devidamente fundamentada pelo PROCON, em primeira instância e em sede recursal na via administrativa, que, de forma pormenorizada, justificou a aplicação da multa e demonstrou o efetivo descumprimento das normas básicas de proteção e de defesa do consumidor. Concluir de forma diversa requer, inevitavelmente, uma análise exaustiva dos elementos de prova constantes dos autos, análise esta inviável de ser feita em sede de tutela provisória de urgência. Significa dizer que não tendo sido demonstrado, de plano, evidente equívoco na decisão recorrida, necessário que se aguarde a apreciação de mérito das teses recursais. Quanto à alegação concernente ao seguro garantia, valho-me da decisão por mim proferida quando da análise do pedido liminar deduzido pela ora apelante em sede de agravo de instrumento, ocasião em que a tutela de urgência fora igualmente indeferida. Naquela oportunidade, consignei que “A probabilidade de provimento do recurso não se mostra visível nesta análise inicial, sendo necessário averiguar, com cautela, se a instituição recorrente atendeu integralmente aos requisitos previstos na legislação, em especial o valor atualizado da dívida, acrescidos de juros de mora e outros eventuais encargos legais.”. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do recurso de apelação. Brasília/DF, 1 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora